Tribunal: TJSP
Processo: 2086173-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos, quando há discussão sobre ausência de pressupostos para a constituição válida e desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de condições da ação. Decisão mantida. Recurso improvido.